Tribunal: STF
Processo: ARE 1486069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU QUE FAZIA DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS SEU MEIO DE SUBSISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



      1. Se o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, idênticos, no caso em questão, a falsificação de documento público, aplica-se o concurso material, sobretudo se o agente é contumaz na prática de crimes. 



    2. A culpabilidade é compreendida como o maior ou menor grau de reprovabilidade e censurabilidade da conduta do agente. Apesar do Ministério Público em suas razões sustentar que este vetor deva ser valorado negativamente, em decorrência do fato de que o acusado fazia do crime de falsificação de documento público o seu meio de vida, não entendo que tal fundamento leve a crer que a ação do acusado exorbitasse os parâmetros de razoabilidade de maneira suficiente para compreender que esteja em um patamar mais elevado de reprovabilidade.



      3. No que diz respeito às circunstâncias do crime, trata-se do juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime, entre outros. Dessa forma, entendo que este vetor não deve ser desvalorado, tendo em vista que os elementos fáticos não são suficientes para concluir que a conduta do acusado extrapole os limites do tipo penal, pois, apesar de possuir apetrechos, estes não eram em grande volume, além de ser a única pessoa envolvida na falsificação de documentos, ou seja, pelo que se observa não era uma produção expressiva.



      4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Pena privativa de liberdade redimensionada. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente